Tribunal: TJSP
Processo: 2048181-90.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 11/02/26 e denunciado como incurso no art. 157, § 2o, II, do CP.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão, (iv)

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso em flagrante delito aos 11/02/26 e denunciado como incurso no art. 157, § 2o, II, do CP.
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão, (iv) possibilidade de reconhecimento de crime na forma tentada, com devolução dos bens à vítima.
3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo o paciente sido reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo.
4. Crime praticado mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulação de arma de fogo e pluralidade de agentes, que grande mal psicológico causou à vítima, autorizando a segregação do paciente durante a instrução criminal (RJTACRIM 44/327).
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI). (STJ. AgRg no HC n. 1.008.832/PR).
6. Primariedade, isoladamente, não justifica a soltura do paciente (JTJ 232/361).
7. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
8. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. O reconhecimento do crime na forma tentada envolve análise do mérito, a ser feita na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC no 672.419).
10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
11. Ordem denegada.